Tribunal: TJDFT
Processo: 0700195-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFEITO NA MONTAGEM DE MÓVEIS PLANEJADOS. CONSERTO ARMÁRIO DA COZINHA PARA INSTALAÇÃO DO DEPURADOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I – Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para determinar que o réu conclua os serviços de marcenaria contratados, quais sejam: conserto das fechaduras do guarda-roupa; providenciar a abertura da porta de correr do guarda-roupa de modo que permita o acesso às gavetas internas, sem danificar outros móveis; colocação do trilho de porta pano de pratos no armário; conserto da gaveta do home da sala; conserto da porta do banheiro; fornecimento da cabeceira conforme escolhido e demais reparos de acabamento. Em relação à instalação do depurador na cozinha, por não constar no contrato e ensejar modificação do projeto restou indeferido o pedido. Foi fixada multa diária no valor de R$ 50,00 em caso de descumprimento até o limite do valor da causa. Em suas razões, a recorrente defende que o recorrido resolva a situação do armário da cozinha que ficou impróprio para uso e cujo projeto é de responsabilidade do recorrido. Explica que o espaço deixado para instalação do depurador é insuficiente. Esclarece que, embora não lhe tenha sido entregue nenhum projeto, o recorrido foi ao endereço fazer as medições para instalação do Suggar. Defende que seja resolvida a situação do armário para instalação do depurador, uma vez que o projeto do armário consta do contrato juntado aos autos. Requer a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas (ID 39963274).
II – Recurso cabível e tempestivo. Preparo apresentado.
III – Considerando a relação entre as partes – cliente e fornecedor de serviços -, verifico que a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção ao consumidor (art. 5o, XXXII, da Constituição Federal).
IV – Trata-se de relação de consumo, pois a autora contratou serviço do réu, marceneiro profissional. No entanto, embora haja esta relação de consumo entre as partes, importante observar que a responsabilidade do requerido no exercício de sua profissão é subjetiva, nos termos do artigo 14, §4o do CDC.
V – Analisando-se os autos, consta na sentença a determinação para que os diversos defeitos sejam corrigidos, mesmo os que não guardam relação com o projeto em si, mas dizem respeito ao processo de fabricação e instalação dos móveis. E em sede recursal, a recorrente pugna pelo conserto do armário da cozinha para deixar espaço físico para a instalação do Suggar, e consta no contrato firmado entre as partes (ID 39963114), na cláusula 1a, que um dos objetos da prestação de serviço é a produção e instalação dos armários de cozinha, portanto deve ser cumprido. Não se trata da instalação do depurador, mas de deixar o armário em condições para que o referido utensílio seja instalado, nos exatos termos do contrato firmado entre as partes.
VI – Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para determinar o conserto do armário de cozinha para que possa receber a instalação do depurador.
VII – Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.
VIII - A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.